Tribunal: TJMT
Processo: 1036579-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036579-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA RITA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 328.305.801-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM MEDICAMENTO
ENHERTU
(TRASTUZUMABE DERUXTECANA). TERAPIA APROVADA PELA ANVISA. COBERTURA CONTRATUAL OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde UNIMED CUIABÁ contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para custeio do medicamento ENHERTU (trastuzumabe
deruxtecana
), prescrito à autora, portadora de câncer de mama metastático HER2-low, após falha de múltiplas linhas de tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura do medicamento
ENHERTU
pela operadora de plano de saúde, diante da sua prescrição médica para tratamento de câncer, apesar de alegações da operadora quanto à ausência de cobertura contratual e suposto caráter experimental da terapia.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelas normas de proteção do consumidor, sendo vedada a negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do paciente.

4. O medicamento prescrito está registrado e teve sua indicação terapêutica expressamente aprovada pela ANVISA, afastando a alegação de uso experimental.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade da cobertura de medicamentos antineoplásicos, mesmo que não expressamente previstos no rol da ANS, quando indicados para tratamento de câncer.

6. O relatório médico evidencia a progressão agressiva da doença e risco de agravamento irreversível, demonstrando o perigo de dano e a urgência da medida.

7. A pretensão de exigir caução da paciente não é admitida em hipóteses de risco à saúde e à vida, sendo incompatível com a finalidade da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento oncológico aprovado pela ANVISA e prescrito por médico assistente, independentemente de sua previsão no rol da ANS.

2. A exigência de caução em ações envolvendo tratamento de saúde urgente é incompatível com o direito fundamental à vida e à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.06.2025; STJ,
AREsp
2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsp 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2025; TJMT,
AgInt
n. 1033262-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1097453-95.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANA RITA DE OLIVEIRA PEREIRA
, que deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a Agravante autorize e custeie o tratamento com os medicamentos
ENHERTU
(trastuzumabe
deruxtecana
) e outros prescritos pelo médico assistente, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento (ID. 209360784, na origem).

Em suas razões (ID. 323022859), a Agravante sustenta, em síntese, que o medicamento prescrito se trata de uso “
off-
label
”, fora das indicações aprovadas pela ANVISA, sendo classificado como experimental para o quadro clínico apresentado.

Alega que a decisão impugnada contraria disposições legais expressas, em especial o artigo 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98, bem como a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que vedam a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos experimentais.

Com essas considerações, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que fosse determinada a imediata cassação da medida concedida pelo Juízo
a quo
.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela antecipada deferida na origem e o reconhecimento da inexistência de obrigação legal ou contratual de custeio do tratamento solicitado. Subsidiariamente, requer seja determinado que a Agravada “
preste caução idônea condizente com o valor do material requestado
”.

Recurso tempestivo e

preparado (I
D
.
323123851
).

A liminar vindicada foi indeferida (I
D. 323573861
).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
324150883
).

Devidamente intimada, a
A
gravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões
(I
D. 329672870)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ
busca a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio do tratamento com
ENHERTU
(trastuzumabe
deruxtecana
), em caráter liminar, sob o argumento de que se trata de terapia experimental, não prevista na bula registrada perante a ANVISA e expressamente excluída de cobertura pelas normas regulatórias e pelas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, motivo pelo qual requer a revogação da medida deferida na origem
,

ou, subsidiariamente, a exigência de prestação de caução pela
A
gravada para garantir eventual ressarcimento.

Em que pesem as alegações da Agravante, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorri
da, no que pertine:

“
[...]

A tutela pretendida é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece:
[...].

In
casu
, a pretensão almejada, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:
[...].

Deste modo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.
Nesse sentido são os ensinamentos dos
professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:
[...].

A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1o, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.

Ademais, a negativa em fornecer o medicamento para o tratamento prescrito pela médica responsável pelo paciente, ora autora desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

O médico responsável pela autora recomenda o tratamento com urgência para a paciente, restando demonstrado requisito do perigo da demora. Afinal, em não sendo realizada o uso do medicamento prescrita, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Eis o que diz o relatório:

“[...] Paciente já foi tratada com
faslodex
entre 19/03/20 até 15/12/20, no entanto após progressão foi proposto capecitabina iniciada em 22/01/21, após progressão em janeiro/22 devido perfil hormonal exposta a
Abemaciclibe
e letrozol, no entanto teve progressão de doença em NOV/22 sendo iniciado
Paclitaxel
e
Bevacizumabe
, teve doença controlada
ate
junho/24 e deste modo foi mudado para
Eribulina
(
Junh
/24 -
Nov
/24), após progressão tentado
Sacituzumabe
sem sucesso devido toxicidade fez apenas um ciclo, estava em terapia com capecitabina atualmente quando apresentou nova progressão óssea e em nova biopsia hepática notado paciente ser HER-2 LOW,
deste modo tem proposta de tratamento com Trastuzumabe
Deruxtecana
(T-
DXd
) baseado em estudo de fase III ( Destiny-Breast04).

Reforço que a medicação já tem aprovação na ANVISA desde 04/11/2022 (referência em anexo),
Preenchendo
os critérios em que a paciente
apresenta-se
com HER-2
Low
(1+/3+), cenário
melastático
, já foi exposta a linha de hormonioterapia e
quimioterapia .

A recomendação do uso de I-
DXd
após linhas de OT em pacientes com tumores HER-2 baixo se baseia no estudo de fase III DESTINY Breast04, onde foram incluídos pacientes com doença avançada e HER-2 baixo. Foi demonstrado ganho de sobrevida livre de
progressão mediana de 10,1 meses no grupo T-
DXd
e 5,4 meses no grupo de OT à escolha do médico (HR 0,51; p<0,001), e a sobrevida global (SG) foi de 23,9 e 17,5 meses, respectivamente (HR=0,64; p=0,003). Esse estudo consolida T-
DXd
como opção para pacientes com doença avançada definidas como HER-2 baixo e já submetidas previamente à QT em contexto de doença avançada [N
Engl
J Med 387:9, 2022). O estudo foi atualizado na ESMO em 2023 e, com seguimento mediano de 32 meses, o DESTINY-Breast04 confirma melhora clinicamente sustentada, favorecendo T-
DXd
em detrimento à QT, independentemente do status de RH [Ann
Oncol
34mabstr 3760, 2023.

Paciente com volume de doença considerável com progressão hepática, deste modo o atraso na liberação do tratamento pode impactar diretamente o prognostico e colocar a vida da paciente em risco.
”(ID 209236980)

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento da paciente.

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.

Ademais, sobre o assunto é o recente posicionamento dos tribunais pátrios:
[...].

Com estes fundamentos,
defiro a tutela antecipada de urgência
, e determino que a ré autorize e custeie o tratamento com ENHERTU (trastuzumabe
deruxtecana
) e medicamentos acessórios prescritos pelo médico assistente, pelo tempo que se fizer necessário,
no prazo 24 horas
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

[...]
”
(I
D. 209360784
, na origem).

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou à
O
peradora
a
gravante o custeio do medicamento
ENHERTU
(trastuzumabe
deruxtecana
), prescrito para tratamento de câncer de mama metastático HER2-low, diante da alegada ausência de cobertura contratual e suposta natureza experimental da terapia.

Pois bem
.

Como cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

Na hipótese em apreço
, vislumbro que
os requisitos legais estão devidamente preenchidos
, revelando-se acertada a decisão recorrida, cuja reforma se mostra incabível. Explico.

De início, é necessário reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre os beneficiários e a
O
peradora de
P
lano de
S
aúde, insere-se no âmbito das relações de consumo, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.

No caso concreto, verifica-se que a agravada é portadora de câncer de mama metastático com expressão HER2-low (CID C50.9), apresentando metástases hepáticas e ósseas após esgotamento de diversas linhas terapêuticas, incluindo hormonioterapia
e
quimioterapia
(ID.
209236980
, na origem)
.

Diante da progressão agressiva da doença e da ausência de alternativas eficazes, foi prescrito o medicamento
ENHERTU
(trastuzumabe
deruxtecana
), com base no estudo clínico DESTINY-Breast04, de fase III, que demonstrou ganho significativo de sobrevida livre de progressão e sobrevida global em pacientes com câncer de mama HER2-low e receptor hormonal positivo
.

Como visto, a
negativa da
O
peradora agravante se apoia na suposta ausência de cobertura contratual e na alegação de que o medicamento prescrito possui caráter experimental por não constar, à época
da negativa, como indicação expressamente contemplada na bula aprovada pela ANVISA.

Todavia
, essa justificativa não se sustenta diante da realidade fática e jurídica demonstrada nos autos.

Com efeito, a ANVISA aprovou expressamente, desde setembro de 2025, a nova indicação terapêutica do fármaco para pacientes com câncer de mama metastático HER2 de baixa ou ultrabaixa expressão, incluídas aquelas com receptor hormonal positivo e que já tenham sido
expostas à
terapia endócrina e quimioterápica, exatamente como no caso da
A
gravada
(ID.
209236982
, na origem)
.

Portanto, não se trata de prescrição à margem do registro sanitário, tampouco de tratamento experimental
, o que
afasta de plano a alegação de ausência de respaldo técnico ou legal, sobretudo quando associada a laudo médico detalhado, que evidencia o esgotamento das terapias convencionais e recomenda o uso do
ENHERTU
como única alternativa clinicamente viável, advertindo inclusive que o atraso em sua liberação pode comprometer o prognóstico e colocar em risco a vida da paciente.

Aliás, a
inda que assim não fosse, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de medicamento antineoplásico indicado para o tratamento do câncer, como no presente caso, a cobertura é obrigatória, independentemente da natureza do rol de procedimentos da ANS.

A Corte tem reiteradamente afirmado que discussões sobre o caráter taxativo ou exemplificativo do rol
se
tornam irrelevantes quando se trata de terapias oncológicas.
Veja-se:

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER
.
RECUSA ABUSIVA
. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "
fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer
, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (
AgInt
no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3.
No caso
,
trata-se de
medicamento vinculado a tratamento de câncer
,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória
. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021;
AgInt
no
AREsp
1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020;
AgInt
no
AREsp
1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020. [...] 7. Agravo interno desprovido.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO
.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde diante da negativa de custeio de medicamento antineoplásico indicado para tratamento de câncer. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer
,
independentemente da natureza do Rol da ANS
,
sendo irrelevante eventual discussão sobre a taxatividade ou
exemplificatividade
dessa lista
. [...]
” (STJ,
AREsp
n. 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025 – grifo nosso).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
. ROL
DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. [...] 1.
O STJ firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames
,
medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer
,
sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS
. [...]
” (STJ, REsp n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, seja pela via legal, diante da expressa aprovação da indicação terapêutica do fármaco pela ANVISA para o tratamento de câncer de mama metastático HER2-low, seja pela via jurisprudencial, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos antineoplásicos, independentemente de seu enquadramento no rol da ANS, resta plenamente evidenciada a probabilidade do direito da
A
utora, ora
A
gravada.

No tocante ao
perigo de dano
, este também se encontra suficientemente demonstrado
, haja vista que o
relatório médico emitido pelo oncologista que acompanha a
A
gravada descreve progressão hepática e óssea da doença e afirma, de forma categórica, que

“
o atraso na liberação do tratamento pode impactar diretamente o prognóstico e colocar a vida da paciente em risco
”
.

Trata-se, portanto, de situação de urgência inequívoca, em que a postergação da terapia pode resultar em agravamento irreversível do quadro clínico e comprometer a eficácia do tratamento.

Quanto à
reversibilidade da medida
, importa destacar que o custeio do tratamento, embora oneroso, não se reveste de caráter irreparável à
O
peradora
agravante
, sobretudo considerando que eventuais prejuízos patrimoniais podem ser objeto de recomposição futura por via própria.

Por outro lado, a não concessão ou suspensão da tutela, nas circunstâncias em exame, é que configura risco concreto e grave de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Ressalte-se, ainda, que o valor correspondente ao tratamento não é desproporcional diante da obrigação contratual assumida pela
O
peradora
agravante
de zelar pela assistência integral à saúde da beneficiária.

Por fim, a
pretensão
subsidiária
de prestação de caução
pela
A
gravada, formulada subsidiariamente pela
O
peradora,
não merece acolhida
.

A
jurisprudência
deste Tribunal
é firme no sentido de que sua exigência se mostra incompatível com tutelas voltadas à proteção da saúde e da vida, especialmente em situações de urgência como a dos autos, em que o tratamento indicado visa conter risco concreto e imediato de agravamento.
Veja-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
PLANO DE SAÚDE
–
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE
ELETROCONVULSOTERAPIA
, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO À AGRAVADA –
RECUSA DA OPERADORA
– PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC –
RECUSA INDEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento
prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando demonstrada sua urgência e eficácia
. O rol da ANS é exemplificativo e não exaure os procedimentos que devem ser cobertos, sendo vedada a negativa abusiva de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do paciente. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre cláusulas contratuais genéricas ou limitações numéricas do tratamento,
quando há risco de agravamento do quadro clínico.
A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde não é obrigatória, especialmente diante de comprovada necessidade do procedimento
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1033262-67.2025.8.11.0000,
Rel. Ded.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
07/11/2025, DJE 07/11/2025
– grifo nosso
)
.

Nessas hipóteses, condicionar a eficácia da medida ao depósito de garantia representa não apenas óbice desproporcional ao exercício de um direito fundamental, mas também desvirtua a própria finalidade da tutela de urgência, razão pela qual deve ser afastado.

Destarte, demonstrados os requisitos legais do art
igo
300 do Código de Processo Civil,
impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025